Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718450-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por ABC Construções e Participações S/A e Eixo Construções e Participações S/A (ID no 56052160, 56026903) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela segunda ré (Eixo Construções e Participações S/A), conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 55598662). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO